Tribunal: TJDFT
Processo: 0761344-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 100 DO CPC. REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INSTRUMENTO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE LOTE COM PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO EX-CONSORTE. NEGÓCIO SIMULADO. PEDIDO DE RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. PROVA ORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADO. DECLARAÇÕES PRESTADAS A TABELIÃO. REGISTRO EM INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL EM JUÍZO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. COOPERAÇÃO DO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. ART. 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. BENS ADQUIRIDOS APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE BENS COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PARTILHA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA DAS PARTES. SALDO RELATIVO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. COMPLEMENTO INDIVIDUAL DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ART. 1.659, VII, DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Sinopse fática: Decretado o divórcio em julgamento parcial de mérito, remanesce na ação principal apenas o debate sobre partilha de bens.

1. Apelações interpostas contra sentença a qual, nos autos da ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para partilhar o patrimônio comum do ex-casal. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma daquele mais importante ato judicial para: (i) declarar que as parcelas pagas do financiamento/consórcio do imóvel comum, solvidas pelo recorrente após a separação do ex-casal, são de sua propriedade exclusiva, não podendo ser objeto de partilha; (ii) seja reconhecido que os objetos adquiridos após a separação do ex-casal, listados no recurso e devidamente comprovados através das notas fiscais carreadas aos autos, também são de sua propriedade exclusiva; (iii) seja reconhecido que os objetos que compõem os quartos das filhas do recorrente, listados pela serventuária da justiça, não possam ser objeto de partilha, pois a propriedade dos referidos é exclusiva das filhas do recorrente, na forma do inciso V do art. 1.659 do Código Civil. Pede, por fim, a cassação das benesses da justiça gratuita concedida à apelada. 1.2. Por sua vez, a requerida apelante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença combatida, cassando-a, com o retorno dos autos para a instância de origem, para fins de instrução do feito, a fim de se comprovar suposta simulação existente. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença, procedendo-se à partilha, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge das benfeitorias erigidas sobre o imóvel particular em Sobradinho - DF. Pede, ainda, a partilha dos valores que sobejar o eventual valor da sub-rogação da casa construída no referido lote, e também a divisão do valor dos armários planejados os quais compõem a referida casa. Pretende também sejam partilhados os valores existentes em conta corrente, conta poupança e conta investimento, inclusive, a previdência privada. Por fim, pleiteia seja afastada a sucumbência recíproca, condenando o apelado, de forma exclusiva, ao ônus sucumbencial, ou, alternativamente, sejam os honorários fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.
2. Da preliminar de cassação das benesses da justiça gratuita deferida à requerida – rejeitada. 2.1. Dispõe o CPC: “Art. 100. Deferido o pedido [de gratuidade da justiça], a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” 2.2. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à requerida em 04/05/2023, em decisão não impugnada. Por sua vez, o pedido de cassação da benesse foi formulado pelo autor em alegações finais, ou seja, em momento inadequado, porque já preclusa a oportunidade.
3. Da preliminar de nulidade da sentença - rejeitada. 3.1. Nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Veja: “Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;”. 3.2. Dentro desse contexto, uma vez comprovada a cadeia dominial de sucessiva transferência de bens móveis, inexiste comunicabilidade do valor atinente ao bem particular. 3.3. Apesar das alegações da apelante, não há se falar em nulidade da sentença. Porquanto. As questões levantadas foram devidamente apreciadas e decididas. 3.4. Embora a apelante alegue que o documento de sub-rogação não possui valor probatório e se trata de negócio simulado, porque as supostas testemunhas não presenciaram o ato da assinatura do mencionado documento, inafastável o reconhecimento de sua validade, diante não apenas da assinatura do documento pela própria apelante, como também das posteriores confirmações pelas testemunhas, em escritura pública. 3.5. Nada obstante a recorrente apontar que a apuração da veracidade das alegações das testemunhas “não foi passível de apuração em prova oral, tendo em vista o indeferimento de tal prova pelo juízo a quo, o que macula as declarações por ata notarial”, tendo sido acostadas ao feito atas notarias e sendo os documentos considerados suficientes pelo juiz, não há se falar em cerceamento de defesa na hipótese, até por ser o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele deferir as produção de provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as por ele consideradas inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 3.6. Precedente: “[...] 2.1. As declarações prestadas pela testemunha ao tabelião, a pedido da parte interessada, e registradas em instrumento público juntado aos autos torna absolutamente supérflua a prova testemunhal postulada para ser ouvida em audiência de instrução a pessoa cujo depoimento está consignado em Ata Notarial. Dito documento público, por seu conteúdo, evidencia a manifesta desnecessidade de produção da prova oral para solução da lide. [...]” ((0725411-97.2021.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 03/04/2023). 3.7. Logo, os documentos públicos acostados ao feito, por seu conteúdo, evidenciam a desnecessidade de produção da prova oral para solução da lide. 3.8. Outrossim, do cotejo dos elementos do processo, irretocável a conclusão da sentença no sentido de não haver prova de simulação. Do contrário, as provas acostadas mais apontam para a higidez da sub-rogação do bem particular. 3.9. Em outras palavras, a parte requerida deixou de comprovar que o negócio submetido a juízo de nulidade estaria eivado de defeito formativo (simulação). Ausente prova nesse sentido, o negócio jurídico firmado entre as partes deve ser mantido. 3.10. Precedente: “[...] 3. Não restando demonstrado o alegado defeito do negócio jurídico celebrado, notadamente diante da ausência de provas no sentido de que estaria eivado de simulação, mantêm-se hígidos o contrato e a escritura pública de compra e venda. 4. Apelos providos.” (0702034-78.2018.8.07.0009, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023).
4. Da preliminar de quebra do sigilo bancário e fiscal do autor – rejeitada. 4.1. Destarte, “a quebra do sigilo bancário e fiscal somente deve ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a situação econômica da parte ou se esta se recusar a prestar as informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal” (0740405-02.2022.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 15/03/2023). In casu, o autor, instado pelo juízo, procedeu a juntada dos documentos solicitados, sendo estes suficiente à análise do feito.
5. Do recurso do autor. 5.1. Nos termos dos artigos 1.725, 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união estável, excluindo-se os “que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”. 5.2. Certo é que não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento/união estável, porque este esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais, entretanto, não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares. 5.3. Se, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, por inferência lógica, os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu. 5.4. Na hipótese, uma vez reconhecido, na sentença, que a separação de fato do ex-casal se deu em novembro de 2022, todos os valores pagos, após essa data, com recursos exclusivos do apelante para a quitação do imóvel devem ser excluídos da partilha. 5.5. Nesse sentido: “[...] 2. A separação de fato faz cessar entre as partes a comunhão de bens em vigor na constância do casamento, sendo excluídos da divisão os bens adquiridos depois de sua ocorrência, constituindo patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu. 3. Estão sujeitos à sobrepartilha os bens ou dívidas, adquiridos na constância da união estável ou do casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, que, por omissão ou retardamento, não foram incluídos no rol de partilha no momento de sua extinção decretada judicialmente. 4. Em se tratando de valores adquiridos posteriormente à separação de fato, correta a r. sentença que não os sujeitou à sobrepartilha, haja vista tratar-se de patrimônio exclusivo do apelado. 5. Apelação conhecida e não provida.” (0702155-32.2020.8.07.0011, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/09/2023). 5.6. Assim, porque pagas exclusivamente por um dos ex-consortes após a separação de fato, as parcelas do consórcio realizado para a compra do apartamento localizado na SCLN, após 14/11/2022, reputam-se excluídas da comunhão, por força do art. 1.659 do CC, haja vista tratar-se de patrimônio exclusivo do autor apelante. 5.7. Da mesma forma, comprovado que os bens móveis listados no recurso foram adquiridos após a separação de fato, conforme notas fiscais acostadas, estes hão de ser declarados como patrimônio exclusivo do autor apelante, excluindo-os da partilha. 5.8. Em relação à alegação de que os bens móveis que compõem os quartos das filhas do autor devem ser excluídos da partilha, porque a estas doados, não havendo prova da mencionada doação e da anuência da requerida, a presunção do esforço comum do ex-casal para aquisição dos móveis partilhados prevalece diante do pedido do autor.
6. Do recurso da requerida. 6.1. A apelante, por sua vez, requer a partilha do valor dos móveis/armários planejados os quais guarnecem a casa de Sobradinho/DF. A propósito, há documentos nos autos capazes de atestar a existência dos bens e seu valor, de modo que devem ser estes incluídos na partilha, assim como ocorrido, por exemplo, com os veículos de propriedade do ex-casal e os móveis componentes da residência, cuja existência e preço foram comprovados através de documentos. 6.2. Desse modo, da mesma forma que os demais bens móveis a guarnecerem o imóvel sito no lote n° (...), os planejados (móveis), adquiridos pelo preço aproximado de R$ 80.000,00, na constância do matrimônio, devem ser partilhados entre as partes na proporção de 50% para cada um dos ex-cônjuges. 6.3. De outro lado, em relação ao pedido de inclusão na partilha do saldo relativo à previdência privada do apelado, não merece guarida o pleito da requerida. Os valores depositados em conta de previdência privada não possuem natureza de aplicação financeira, mas constituem complemento individual de aposentadoria e possuem caráter personalíssimo. Assim, não são partilháveis entre os cônjuges. 6.4. Precedente: “[...] 2. A FUNCEF é o fundo de pensão que gerencia a previdência complementar dos funcionários da Caixa Econômica Federal. O valor apontado pelo apelante foi recebido a título de previdência privada na modalidade fechada: possui caráter personalíssimo e não se confunde com investimento financeiro. 3. O valor proveniente da FUNCEF é de propriedade exclusiva da apelada, portanto, insuscetível de partilha; o pedido de compensação do apelante não merece prosperar. O pagamento do valor emprestado deve ser realizado nos termos delineados na sentença [...]” (0717894-30.2020.8.07.0016, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/09/2023).
7. Dos honorários de sucumbência. 7.1. O CPC, em seu art. 85, §8o, dispõe que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7.2. Na hipótese, a sentença se limita a declarar, na dissolução do vínculo conjugal, o que pertence, a partir da extinção do matrimônio, a cada um dos ex-cônjuges, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial. 7.3. Dessa forma, não há proveito econômico novo nem conquista de riqueza inédita decorrente da sentença que justifique tomar o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários. 7.4. Jurisprudência: “[...] 6. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles. 7. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Precedentes. (...)” (07106913420228070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022). 7.5. Com base nos pressupostos legais de fixação de honorários, considerando que não houve proveito econômico decorrente da partilha daquilo já pertencente ao casal, os honorários devem ser fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC, tal como fez o juízo de primeira instância.
8. Em razão do parcial provimento dos recursos, e sendo proporcional a sucumbência das partes, os honorários sucumbenciais, arbitrados, por equidade, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), devem ser rateados no importe de 50% para cada um dos litigantes, na forma do que dispõe o art. 86 do CPC, vedada a compensação.
9. Apelos parcialmente providos.